Tribunal: TJDFT
Processo: 0731289-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731289-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE MARIA FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de bem comum” ajuizada por ALEXANDRE FARIA DA FONSECA em face da ora agravante, determinou que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrasse “objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária” (id 102035467). Em breve suma, a recorrente sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que juntou ao processo a declaração de hipossuficiência, além de afirmar que a impugnação ao benefício, assim como a fundamentação para tanto, deve partir do agravado. Com essas considerações requer o deferimento da assistência pleiteada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o Magistrado, ao verificar a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça, antes de indeferir o pedido, deverá intimar a parte para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no § 3o do art. 203 do CPC, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo Diploma Legal. Confira-se o comando judicial ora combatido, verbis: Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, inexistem elementos que indiquem a incapacidade para assunção das despesas do processo, máxime porquanto as custas processuais no Distrito Federal são módicas frente ao valor da causa. Ademais, existe evidência da capacidade econômica, observada, por exemplo, no fato de a Ré residir em área nobre de Brasília e estar representada por advogados particulares. Note-se que são provas negativas porque existem muitas atividades que são exercidas sem carteira de trabalho, e uma pessoa pode ter inúmeras contas bancárias. Assim, deve demonstrar a Parte Ré, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. Atente a Parte Ré que a declaração falsa para fins de processuais constitui crime de Fraude Processual (art. 347 do CP). Poderá, alternativamente, recolher as custas processuais iniciais, renunciando ao benefício. Prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da assistência judiciária. Noutro norte, as partes demonstraram interesse na realização de audiência de conciliação. À Secretaria: designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo Nuvimec. (sem destaques no original). Assim, tratando-se de despacho, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o pronunciamento judicial não pode ser combatido por recurso, o que evidencia a manifesta inadmissibilidade do presente agravo. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para a recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1° de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator